Tribunal: STF
Processo: Rcl 36931
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de reclamação em que se articula inobservância da decisão proferida no RE 1.055.941-RG, no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria (Tema 990).
    Narra o reclamante ter sido processado nos autos da Ação Penal 201300509249 (50924-95.2013.8.09.0175), cuja persecução penal “se originou a partir das informações colhidas no PIC nº 001/2011 que, por sua vez, foi instaurado pelo Ministério Público do Estado de Goiás diante das informações contidas no Relatório de Inteligência Financeira (RIF) nº 2384 do Conselho de Controle de Atividades Financeira (COAF), elaborado sem prévia autorização judicial
    Segundo o reclamante, a autoridade policial promoveu seu indiciamento, relatou o feito e encaminhou-o ao Poder Judiciário Estadual que, após ouvir o Ministério Público, remeteu os autos à Justiça Federal.
    Sustenta que, em razão da decisão proferida no RE 1.055.941-RG, a autoridade reclamada não poderia ter determinado a remessa dos autos ao Ministério Público Federal.
    Por tais razões, requer “a imediata suspensão do processamento da ação penal nº 201300509249 (50924-95.2013.8.09.0175), até o julgamento final do tema de repercussão geral nº 990.”
    Verifico, contudo, que esta Corte julgou o mérito do RE 1.055.941, em 4.12.2019, e fixou a seguinte tese de repercussão geral:
    “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.”
    Logo, a superveniência do julgamento de mérito do RE 1.055.941 (Tema 990) acarreta a perda de objeto da presente reclamação.
    Assim, julgo prejudicado esta reclamação, com fulcro no art. 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente